Tribunal: TJSP
Processo: 2191141-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2191141-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FUNDAÇÃO SÃO PAULO, é agravada AMÉRICA DE OLIVEIRA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191141-79.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45.043 - Cida
2
VOTO No: 45.043
AGRV.No: 2191141-79.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Elaine Faria Evaristo
AGTE. : Fundação São Paulo
AGDO. : América de Oliveira Costa
Cumprimento provisório de sentença. Obrigação
de fazer. Execução de multa. Alegação de
impossibilidade do cumprimento da obrigação
de fazer que não foi comprovada. Mantida a
aplicação da multa.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que aplicou a multa pelo descumprimento da obrigação de fazer em sede
de cumprimento de sentença, afirmando que se impõe o inverso, diante de
reinclusão da agravada no Curso de Doutorado, a partir do segundo semestre de
2020.
Afirma
de
impossibilidade
cumprimento
anterior
da
obrigação, que não depende apenas da Fundação, mas também da liberação de
recursos do pela CAPES. Além disso, o professor orientador Ênio da Costa Brito
não tinha mais vaga para orientação no primeiro semestre de 2020.
Recurso tempestivo e processado a concessão parcial do
efeito suspensivo. Contraminuta à fl. 145/171.
É a suma do necessário.
Cuida-se de cumprimento provisório de sentença, com
fundamento no V. Acórdão que reformou a r. sentença de improcedência, nos
seguintes termos: “ao restabelecimento da bolsa de estudos da requerente do
ponto interrompido até o final de seu curso de doutorado com prazo de 4 anos, pois
é a sua Comissão Interna que cuida das bolsas do Programa; e ao pagamento, a
título de danos materiais, dos valores atrasados da bolsa, i.e., acertamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191141-79.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45.043 - Cida
3
mensalidades do curso e de valores relacionados à subsistência mensal, com
atualização monetária na base na Tabela Prática do TJSP desde quando deixaram
de ser recebidos, acrescidos de juros de mora na base de 1% ao mês contados da
citação, podendo a PUC/SP eventualmente e em ação própria ressarcir-se junto à
CAPES dentro de procedimento de direito; mais danos morais de R$10.000,00,
com correção monetária desde este arbitramento (Súm. 362/STJ) e juros
moratórios contados da citação. Arcará ainda a PUC/SP com a sucumbência de
custas processuais e honorários advocatícios do patrono da parte contrária na base
de 15% do valor da causa atualizado (R$50.800,00 a fls.21), aqui já incluídos os
trabalhos na fase recursal, nos termos do art. 85, §2o e 11 do CPC/15”.
A recorrente foi intimada ao cumprimento da obrigação de
fazer em 27 de novembro de 2019, sob pena de incidência de multa diária de
R$2.000,00 limitada a R$50.000,00 e somente comprova a rematrícula da
agravada e sua reintegração do no curso em 10 de Julho de 2020.
Respeitado o entendimento defendido nas razões
recursais, tem-se que a r. decisão examinada não merece reparos, devendo ser
mantida a aplicação da multa. .
Primeiro porque foi observado o disposto na Súmula 410
do STJ com a intimação do pessoal do devedor para o cumprimento da
obrigação e depois porque o cabimento da multa não foi impugnado à época de
sua imposição.
Ademais, a mera alegação de impossibilidade de
cumprimento da obrigação de fazer, não traduz, por si só, legitima escusa ao
cumprimento da obrigação exarada, ainda mais se levando em conta a ausência
de elemento de prova idôneo nesse sentido, que, por óbvio, não pode ser
suprido pelos documentos de fls. 39/31, apresentados apenas neste recurso.
Note-se que a impossibilidade no cumprimento da
obrigação de fazer deveria ter sido alegada e comprovada oportunamente nos
autos do cumprimento de sentença, mas não o foi, assim, não há como se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191141-79.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45.043 - Cida
4
afastar a exigibilidade da multa.
No mais, observa-se que a referida multa tem caráter
inibitório, ou seja, tem por objetivo compelir a parte ao cumprimento da
determinação judicial. Não constitui penalidade, nem tampouco reparação por
eventuais perdas e danos. Deste modo, deve o juiz fixar a multa de forma a
desestimular o devedor ao não cumprimento da sua obrigação.
A multa, desta forma, não pode ser irrisória a ponto de ser
vantajoso para o devedor descumprir a obrigação, mas também não pode
constituir causa de enriquecimento para a parte contrária, aliás, vedado entre
nós. Ainda que não se olvide que, por se tratar de sanção inibitória, não pode a
penalidade servir de enriquecimento sem causa da parte beneficiária, cabendo,
assim, sua redução quando exorbitante (STJ, AgRG no REsp no 542.682/DF, 1a
T., Rel. Min. Francisco Falcão, Dj 27.03.2006)
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.

MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica